Tribunal: STF
Processo: HC 88062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALCANCE - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO -
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPATIBILIZAÇÃO. O Verbete nº 691 da
   Súmula da Corte - "Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
   liminar" - há de ser tomado em harmonia com a Constituição
   Federal, não impedindo o Supremo de examinar situação jurídica a
   estampar, com o indeferimento de medida acauteladora em habeas
   corpus, ilegalidade, considerado o direito de ir e vir.
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Consubstanciando a
   prisão preventiva exceção ao princípio da não-culpabilidade,
   deve-se reservá-la a casos extremos, presente o disposto no
   artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA -
   EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo,
   impõe-se o relaxamento da prisão preventiva.